Tribunal: TJES
Processo: 5000345-43.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão julgador: ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação
Data de julgamento: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000345-43.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Embargos de Declaração nos Embargos de Declaração na Apelação Cível n° 5000345-43.2019.8.08.0024

Recorrente: Gol Linhas Aéreas S/A

Recorrido: Município de Vitória

Relatora: Desembargadora Substituta Ana Cláudia Rodrigues de Faria

RELATÓRIO

GOL LINHAS AÉREAS S/A
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO
(id. 2830992) que, ao conferir provimento aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
manejados pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, sanou as omissões apontadas para estabelecer os índices de correção monetária e dos juros de mora, fixando que
“com relação aos termos iniciais, os juros de mora devem incidir a partir da data em que o embargado foi constituído em mora, nos termos do art. 394 do Código Civil, ou seja, o prazo final fixado administrativamente para pagamento do débito. Já a correção monetária, a partir do julgamento da apelação interposta, que readequou o montante já em valores atuais”
.

A Recorrente sustenta, em resumo, que “
considerando que a decisão embargada foi expressa ao apontar os índices para cálculo e a data base de incidência dos juros e da correção monetária, seria relevante que ela desde logo - até mesmo para trazer segurança jurídica e dar celeridade à fase de recálculo da multa e cumprimento de sentença, também consignasse a data final da incidência, qual seja a data do depósito realizado
”.

Pleiteia que se confira provimento a este recurso, sanando-se a alegada omissão.

Contrarrazões (id. 3211955), na qual o Recorrido a matéria arguida pelo Recorrente constituiu inovação recursal, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

Conquanto a Relatoria originária deste feito tenha sido exercida pelo Eminente Desembargador CARLOS SIMÕES FONSECA, a oposição dos Aclaratórios propiciou a sua redistribuição, mediante sorteio, diante da assunção de Sua Excelência ao cargo de Corregedor-Geral de Justiça.

É o relatório, no essencial.

Remetam-se os autos à mesa para julgamento, nos termos do artigo 1.024, § 1º
,
do Código de Processo Civil
.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado,
GOL LINHAS AÉREAS S/A
opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
em razão do
ACÓRDÃO
(id. 2830992) que, ao conferir provimento aos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
manejados pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, sanou as omissões apontadas para estabelecer os índices de correção monetária e dos juros de mora, fixando que
“com relação aos termos iniciais, os juros de mora devem incidir a partir da data em que o embargado foi constituído em mora, nos termos do art. 394 do Código Civil, ou seja, o prazo final fixado administrativamente para pagamento do débito. Já a correção monetária, a partir do julgamento da apelação interposta, que readequou o montante já em valores atuais”
.

A Recorrente sustenta, em resumo, que “
considerando que a decisão embargada foi expressa ao apontar os índices para cálculo e a data base de incidência dos juros e da correção monetária, seria relevante que ela desde logo - até mesmo para trazer segurança jurídica e dar celeridade à fase de recálculo da multa e cumprimento de sentença, também consignasse a data final da incidência, qual seja a data do depósito realizado
”.

Pleiteia que se confira provimento a este recurso, sanando-se a alegada omissão.

Contrarrazões (id. 3211955), na qual o Recorrido a matéria arguida pelo Recorrente constituiu inovação recursal, pugnando, ao final, pelo desprovimento do recurso.

Conquanto a Relatoria originária deste feito tenha sido exercida pelo Eminente Desembargador CARLOS SIMÕES FONSECA, a oposição dos Aclaratórios propiciou a sua redistribuição, mediante sorteio, diante da assunção de Sua Excelência ao cargo de Corregedor-Geral de Justiça.

Com efeito, extrai-se dos autos que a Ementa do Acórdão recorrido restou assim redigida,
in litteris:

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADA – MÉRITO – OMISSÃO RECONHECIDA – INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA – MULTA PROCON – RECURSO PROVIDO.

1.
Preliminar de inovação recursal: o embargante objetiva esclarecer o termo inicial e final para aplicação de correção monetária e juros de mora ou os índices e percentuais aplicáveis, questões essas que restaram omissas tanto na sentença, quanto no v. acórdão, sendo, portanto, passíveis de enfrentamento, inclusive de ofício, haja vista a natureza de ordem pública que ostentam. Nesse sentido: “[...] A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que, enquanto não decididas, as questões de ordem pública, como a aplicação de correção monetária e de juros moratórios, podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer tempo e grau de jurisdição ordinária, pois não sujeitas à preclusão temporal. [...]” (AgInt no REsp 1943595/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 01/02/2022). Preliminar rejeitada.

2.
Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada, não se prestando a reabertura de discussões sobre questões já decididas, outros precedentes judiciais, ainda que proferidos em hipóteses assemelhadas, ou a reanálise dos elementos de prova constantes dos autos.

3.
Sentença e acórdão que não fixaram os juros e correção monetária devidos. Omissão a ser suprida. Com relação aos índices aplicáveis sobre a multa devida pelo embargado, deve-se observar: a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

4.
Com relação aos termos iniciais, os juros de mora devem incidir a partir da data em que o embargado foi constituído em mora, nos termos do art.394 do Código Civil, ou seja, o prazo final fixado administrativamente para pagamento do débito. Já a correção monetária, a partir do julgamento da apelação interposta, que readequou o montante já em valores atuais.

5.
Recurso provido.

(
TJES
– EmDcl na Ap Cível nº 5000345-43.2019.8.08.0024, Rel. Des. CARLOS SIMÕES FONSECA, Segunda Câmara Cível, julg. 28/06/2022)

E
xpendido esse relato, impõe-se assentar, de início, que não configura inovação recursal a alegação de suposta omissão surgida em decorrência do julgamento de recurso manejado pela parte
ex adversa
, como ocorreu no caso em apreço, pois, ao que se sustenta na espécie, o Acórdão recorrido, ao julgar os Embargos de Declaração opostos pelo Município de Vitória, estabeleceu os índices e o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, não deliberando quanto ao termo final de tais consectários.

A propósito da matéria, a
Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/1980)
estabelece, no
§ 4º
, do seu
artigo 9º
, que “
somente o depósito em dinheiro, na forma do artigo 32, faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora
”.

Neste sentido, a jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
,
in litteris
:

“
EMENTA
: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO
. OFERECIMENTO À PENHORA DE COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO À DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE. CONDOMÍNIO DE RECURSOS FINANCEIROS SUJEITOS ÀS VARIAÇÕES DE MERCADO. INCERTEZA QUANTO AO MONTANTE A SER EVENTUALMENTE LIQUIDADO.

1.
Recurso especial no qual se discute a possibilidade de, em execução fiscal, se equiparar cotas de fundo de investimento ao dinheiro em aplicação em instituição financeira (art. 655, inciso I, do CPC).

2.
A expressão "dinheiro em aplicação financeira" não equivale ao valor financeiro correspondente às cotas de fundos de investimento.

3.
Ao se proceder à penhora dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, a constrição processual atinge numerário certo e líquido, que fica bloqueado ou depositado, à disposição do juízo da execução fiscal. Por sua vez, o valor financeiro referente a cotas de fundo de investimento não é certo e pode não ser líquido, a depender de fatos futuros que não podem ser previstos pela parte exequente, ou pela executada ou pelo juízo da execução.

4.
Nessa linha, na eventualidade de conversão das cotas em dinheiro, existe a possibilidade de a Fazenda exequente ter que proceder a eventual reforço da penhora, além de ter que discutir possíveis controvérsias a respeito da remuneração do capital, uma vez que
somente o depósito em dinheiro é que faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e pelos juros de mora (§ 4 º do art. 9º da LEF)
.

5.
Conclui-se, portanto, pela impossibilidade jurídica de se equiparar as cotas de fundos de investimento a "dinheiro em aplicação financeira", embora os fundos de investimento sejam uma espécie de aplicação financeira. Não há, pois, violação do art. 655, inciso I, do CPC.

6.
A tese relativa à observância do princípio da menor onerosidade não pode ser apreciada em sede de recurso especial, à luz do entendimento contido na Súmula n. 7 do STJ. Nesse sentido: AgRg no AREsp 66.122/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, DJe 15/10/2012; AgRg no AREsp 205.217/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 04/09/2012.

7
. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(
STJ
- REsp n. 1.346.362/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 4/12/2012, DJe de 7/12/2012)

I
n casu
, aplica-se a regra especial em destaque, eis que a Recorrente, antes de manejar Embargos à Execução Fiscal, tendo por objeto a CDA constituída em decorrência da imposição de multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal (crédito não tributário), realizou o depósito judicial em dinheiro do valor exequendo, o que afasta a sua responsabilidade por eventual incidência de correção monetária e juros de mora. Deste modo, à míngua de eventual deliberação no Acórdão recorrido, impõe-se assentar que o termo final de incidência de tais consectários sob a responsabilidade da Recorrente é a data do depósito judicial em dinheiro para garantia do Juízo nos autos da Ação de Execução Fiscal de origem.

Isto posto, CONHEÇO E CONFIRO PROVIMENTO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para suprir a apontada omissão quanto ao termo final de incidência de correção monetária e de juros de mora devidos pela Recorrente, nos termos da fundamentação retro aduzida, sem conferir-lhes efeitos infringentes
.

É como voto.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Conhecimento e Acolhimento de Embargos de Declaração
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. OMISSÃO QUANTO AO TERMO FINAL DA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS DE MORA. DEPÓSITO EM DINHEIRO PARA GARANTIA DO JUÍZO EM SEDE DE AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CESSAÇÃO DA RESPONSABILIDADE PELOS CONSECTÁRIOS POR PARTE DA EXECUTADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Não configura inovação recursal a alegação de suposta omissão surgida em decorrência do julgamento de recurso manejado pela parte
ex adversa
, como ocorreu no caso em apreço, pois, ao que se sustenta na espécie, o Acórdão recorrido, ao julgar os Embargos de Declaração opostos pelo Município de Vitória, estabeleceu os índices e o termo inicial dos juros de mora e da correção monetária, não deliberando quanto ao termo final de tais consectários.

II.
A Lei de Execução Fiscal (Lei nº 6.830/1980) estabelece, no § 4º, do seu artigo 9º, que “
somente o depósito em dinheiro, na forma do artigo 32, faz cessar a responsabilidade pela atualização monetária e juros de mora
”. Precedente STJ.

III.

In casu
, aplica-se a regra especial em destaque, eis que a Recorrente, antes de manejar Embargos à Execução Fiscal, tendo por objeto a CDA constituída em decorrência da imposição de multa administrativa aplicada pelo Procon Municipal (crédito não tributário), realizou o depósito judicial em dinheiro do valor exequendo, o que afasta a sua responsabilidade por eventual incidência de correção monetária e juros de mora. Deste modo, à míngua de eventual deliberação no Acórdão recorrido, impõe-se assentar que o termo final de incidência de tais consectários sob a responsabilidade da Recorrente é a data do depósito judicial em dinheiro para garantia do Juízo nos autos da Ação de E
xecução Fiscal de origem.

IV.
Embargos de Declaração conhecidos e providos para suprir a alegada omissão, sem atribuir-lhes efeitos infringentes.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.